Tribunal: TJDFT
Processo: 0703568-61.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ARTIGOS 46 e 51, IV, § 1o, III, DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelas rés/recorrentes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau decretou a nulidade do contrato ajustado entre as partes e condenou as recorrentes a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), a título de reparação por dano material.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido, acreditando estar comprando um veículo no estabelecimento comercial das recorrentes, pagou um sinal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Posteriormente, tomou conhecimento de que havia firmado um contrato de prestação de serviços de assistência de crédito, sob pretexto de prévia aprovação de financiamento. Sustenta que foi ludibriado.
4. Nas razões recursais, as recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustentam que a sentença estaria em confronto com o conjunto probatório, o que importaria violação legal e constitucional. Quanto ao contrato ajustado, afirmam que as cláusulas primeira e quarta especificam o serviço contratado, qual seja, de intermediação e assessoria, o qual prevê o pagamento de comissão. Aduzem que o objeto do contrato é a busca, a tentativa de financiamento junto às instituições bancárias e casas de crédito, para fins de aquisição de veiculo automotor. Dizem que o recorrido teria total capacidade de verificar o objeto da contratação. Defende que não houve falha na prestação do serviço.
5. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
7. O artigo 6o, inciso III, da referida norma, assegura que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
8. O consumidor não precisa de auxílio para pedir crédito em qualquer instituição financeira quando pretenda obter financiamento. No caso, o simples envio do cadastro e dos documentos à instituição financeira, assim como a emissão de um boleto ou o processamento de um cheque, faz parte da rotina de pagamentos dos serviços de venda de veículo, cuja aquisição era a intenção do consumidor.
9. As recorrentes não demonstram ter cumprido satisfatoriamente as suas obrigações contratuais, pois sequer apresentaram contestação, a despeito de terem sido devidamente citadas.
10. Assim, é nula a cobrança por serviços inerentes à operação de venda mediante a aprovação de crédito, pois se mostra abusivo o contrato firmado entre as partes, nos termos dos artigos 46 e 51, IV, § 1o, III do CDC, de acordo com o qual, são nulas de pleno direito, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, incidindo ainda na proibição do art. 39, IV, do CDC.
11. Aliás, este é entendimento do STJ: (REsp 1.321.655-MG, Caso: Luiz Claúdio Teixeira Generoso versus Teresa Perez Viagens e Turismo Ltda - EPP; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/10/2013.), bem como das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: (Acórdão 1167881, 07124329020188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona do recorrido, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao ID 28024211.